Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-51.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704603-51.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SUELLEN DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que parte Autora/Apelante na petição de id. 26655029 requer a desistência da ação. No entanto, tal pleito da forma como apresentado, nos termos do que determina o art. 485, §5o, CPC, não pode ser homologado, tendo em vista que a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença. Em sendo assim, determino a intimação da parte Autora/Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça nos autos se pretende, em verdade, a desistência do recurso de apelação nos autos e não da ação. A ausência de manifestação implicará no prosseguimento do julgamento do recurso de apelação interposto. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora